Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 580 DO STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA 426 DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Das preliminares. 1.1. A correção monetária e juros de mora são consectários legais que podem ser analisados de ofício pelo magistrado, de modo que não há razão para falar em julgamento “extra petita”. 1.2. Não devem ser conhecidos os pedidos de indenização por danos morais e danos estéticos, se a Autora não os formulou na petição inicial e apenas mencionou os danos estéticos no bojo da petição sem demonstrá-lo ou fundamentá-lo. 1.3. É nítida a inconformidade da Autora quanto à fixação dos juros apenas a partir da citação, bem como a inconformidade quanto à distribuição dos ônus da sucumbência pelo Juízo a quo e fixação dos honorários, não havendo razão para falar em violação à dialeticidade e ausência de interesse recursal. 1.4. Diante do interesse recursal em ver reformada parte da sentença, não há razão para impor à Autora multa por litigância de má-fé. 1.5. Não há deserção do recurso da Autora, uma vez que não estão sendo discutidos apenas os ônus da sucumbência, mas sim questões referentes ao pleito principal de indenização perseguido pela Autora, não se aplicando, destarte, o art. 99, §5o, do CPC.

2. Conforme laudo pericial e consoante documentos apresentados pela seguradora, esta chegou a reconhecer que houve perda em grau médio da mobilidade de um dos ombros e da mobilidade de um tornozelo; no entanto, efetuou o pagamento administrativamente referente a apenas um membro. 2.1. Logo, é cabível a indenização complementar pleiteada judicialmente.

3. De acordo com a súmula 580 do STJ, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. 3.1. De acordo com a súmula 426 do STJ, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

4. A Autora sucumbiu em parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se à Ré a condenação pela integralidade das despesas e honorários. 4.1. Na fixação dos honorários, deve ser observado o disposto no art. 85, §2o, do CPC, com a ordem preferencial nele estabelecida. 4.2. Por se tratar de matéria de ordem pública, cabível a reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, por ser esta a base de cálculo preferencial estabelecida legalmente.

5. Apelo da Autora parcialmente conhecido e parcialmente provido. Apelo da Ré conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.